Tribunal: TJMT
Processo: 1007593-85.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007593-85.2020.8.11.0000
AGRAVANTE (S): ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO (S): GIONGO IMOVEIS S.A
Vistos, etc.
Trata-se de pedido de reconsideração formulado pelo Agravado, Giongo Imóveis S.A., da decisão proferida por esta Relatora, que, nos autos do Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, concedeu o efeito suspensivo vindicado.
Aduz o Agravado que, no presente caso, não foi levado em consideração o fato do mencionado artigo 20 do Decreto no. 1986/2013 não disciplinar sobre qual prescrição incide os marcos interruptivos nele dispostos, de forma que estes devem ser observados tanto na prescrição intercorrente, como na prescrição quinquenal.
Sustenta que, além da pertinência do deferimento da antecipação de tutela pelo Juízo a quo, baseada na aplicação dos marcos interruptivos constante no artigo 20, há no caso a necessidade de se observar a situação caótica pelo qual as empresas estão enfrentando diante do cenário de pandemia causado pelo vírus COVID-19 no Brasil, inclusive, com a decretação de calamidade pública em âmbito federal e estadual (Decreto Legislativo Federal no 06/2020 e Decreto Estadual no. 424/2020), os quais possibilitam a suspensão da decisão emitida neste feito até o julgamento de mérito.
Alega que, justifica a referida medida ante a suspensão parcial das atividades da empresa, em especial, aquelas ligadas à atividade imobiliária, somadas aos reflexos negativos do colapso econômico que está por vir e que certamente recairão sobre todas as atividades desempenhadas pela empresa, a qual está contando com um funcionamento precário neste momento de crise, seja pela impossibilidade de desempenho de todas as suas atividades, seja pela dificuldade na aquisição de insumos (ausência e preço elevado) e na comercialização de seus produtos.
Diante disso, requer-se a suspensão da decisão da decisão recorrida até o julgamento de mérito deste Agravo de Instrumento, ou, ainda, não sendo este o vosso entendimento, diante da situação caótica enfrentada pelas empresas neste momento de pandemia e crise econômica, requer-se, subsidiariamente, a suspensão da decisão pelo prazo de 90 (noventa) dias, prazo estimado para o término do isolamento social imposto pelo Estado, bem como dos decretos que impõe forte restrição aos empreendimentos comerciais.
Antes de analisar o pedido, determinei a intimação do Agravante para se manifestar, o que foi devidamente atendido junto ao Id. 39426994.
Pois bem.
Inicialmente, ressalta-se que o presente recurso de agravo de instrumento foi interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Capital, que, nos autos da Ação de Nulidade de Ato Administrativo no 103-74.2020.811.0082, Código 57799, ajuizada por Giongo Imóveis S.A., deferiu a liminar almejada, para determinar a suspensão da exigibilidade da multa proveniente do Auto de Infração n. 116492, de 14-12-2007, cuja responsabilidade administrativa foi apurada no âmbito do Processo Administrativo n. 30613/2008, bem assim a suspensão do crédito representado pela CDA n. 2018781455, até o julgamento de mérito ou contraordem judicial.
O efeito suspensivo foi concedido ao entendimento que estariam presentes os requisitos autorizadores, diante da possibilidade de não ocorrência da prescrição, uma vez que o artigo utilizado pelo Juízo a quo, qual seja, art. 19, caput, c/c art. 20, I, no Decreto Estadual n. 1.986/2013, ao meu entendimento, não se trata de hipótese de prescrição intercorrente.
Nesse mesmo sentido, esta Relatora já se manifestou nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no. 1008929-61.2019.8.11.0000, quando da análise do pleito liminar.
Ainda, a Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves já se manifestou no Recurso de Agravo de Instrumento no. 1010019-41.2018.8.11.0000, [...]. Ocorre que, o prazo prescricional previsto no artigo 19, caput, do referido Decreto, se refere a contagem do prazo de cincos anos para a instauração do processo administrativo ambiental e apuração da conduta ilícita, que se iniciará a partir do ato ilícito contra o meio ambiente, ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade ilegal. Difere-se, em contrapartida, da prescrição intercorrente que poderá se dar no curso do procedimento administrativo e decorre unicamente da inércia da Administração Pública em promover atos necessários ao deslinde da causa. [...].
E, também, são as decisões proferidas nos seguintes recursos de agravo de instrumento, de relatoria do Des. José Zuquim – no 1010273-14.2018.8.11.0000 e Luis Carlos da Costa – no 1004910-46.2018.8.11.0000.
Com relação a pandemia do Covid-19, imperioso mencionar que não se desconhece a gravidade da situação e o efeito danoso a toda sociedade, diante da necessidade de paralisação de todas atividades a fim de conter a disseminação da doença.
Por outro lado, consoante bem pontuado pelo Agravante, a Agravada não demonstrou qualquer constrangimento quanto ao referido débito que lhe impossibilite de exercer suas atividades, ou seja, não comprovou negativa de financiamento ou empréstimo, tampouco o protesto da referida CDA, que desde 2018 está inscrita em dívida ativa, além de que sequer consta informação de que o Recorrente está impedindo a emissão de certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa.
Ademais, o Estado de Mato Grosso alegou que tem adotado as medidas necessárias a mitigação dos prejuízos, a partir de amplo debate democrático, inclusive com a prorrogação do prazo para pagamento de tributos, de modo que qualquer medida pode ser convencionada entre as partes na esfera administrativa.
Constata-se, também, a existência de vários Decretos instituídos pelo Governo do Estado, nos quais ele prorroga o vencimento das mencionadas certidões, bem como concede maior prazo para entrega dos documentos fiscais, suspende o pagamento do IPVA, prorroga benefícios fiscais, os quais podem ser encontrados no endereço eletrônico: http://app1.sefaz.mt.gov.br/Sistema/Legislacao/legislacaotribut.nsf/pagWebNovidade?OpenPage&ExpandView.
Desse modo, ao meu ver, em razão da ausência de requisitos autorizadores para suspensão da decisão, seja diante da ausência de demonstração dos prejuízos, seja diante da ausência de amparo legal para tanto, o indeferimento do pedido é medida impositiva.
Outrossim, este recurso é limitado, é uma via estreita, ao pedido feito ao juízo de primeiro grau, para que não se caracterize supressão de instância e lá não consta qualquer pedido com base na situação atual do nosso país pela COVID-19.
Demais, o presente recurso é do Estado e não do agravado, este juízo revogar a decisão liminar para que a decisão de primeiro grau seja modificada até o final da pandemia no país, é contrário ao ordenamento jurídico do pedido, pois não estarei decidindo o pedido do recurso como foi feito.
Portanto, os argumentos apresentados pelo Agravado não são suficientes para modificação da decisão proferida.
Assim, indefiro o pedido de reconsideração formulado.
Intimem-se as partes.
Cuiabá, 6 de abril de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora